Tribunal: TJES
Processo: 0001744-91.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001744-91.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001744-91.2020.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

ADVOGADO : LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

RECORRIDA : BANESTES SEGUROS S.A. - BANSEG

ADVOGADOS : FRANCISCO DOMINGOS VIEIRA E

LEANDRO CAMPOS MARGOTO

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado pela
BANESTES SEGUROS S.A. - BANSEG
, condenando-a a ressarcir a quantia de R$ 10.098,02 (dez mil, noventa e oito reais e dois centavos), acrescida de correção monetária e juros de mora, além do pagamento dos ônus sucumbenciais.

Nas razões recursais, a Apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pretende reformar a sentença, sustentando que (i) inexistem provas da sua culpa pelo acidente de trânsito; (ii) a responsabilidade pelo sinistro deve ser imputada à vítima, e (iii) é indevido o ressarcimento na demanda regressiva, ou, ao menos, deve corresponder à reparação dos danos feita pela seguradora Apelada ao segurado, excluindo-se os gastos referentes à regulação de sinistro (id. 2193774).

Nas contrarrazões, a Apelada pede o desprovimento do recurso (id. 2193774 e 2193775).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 22 de agosto de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/221/0001744-91.2020.8.08.0014_ACi

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001744-91.2020.8.08.0014

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

ADVOGADO : LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

RECORRIDA : BANESTES SEGUROS S.A. - BANSEG

ADVOGADOS : FRANCISCO DOMINGOS VIEIRA E

LEANDRO CAMPOS MARGOTO

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

A controvérsia devolvida na apelação cível está relacionada à demanda regressiva de ressarcimento à seguradora de veículo, em face de proprietário de bem causador dos danos.

Emerge dos autos, que a seguradora Apelada ajuizou a presente demanda pretendendo ser ressarcida da quantia de R$ 10.098,02 (dez mil, noventa e oito reais e dois centavos), que desembolsou para o pagamento da indenização do veículo segurado, envolvido no acidente de trânsito.

A Apelada atribuiu a culpa do sinistro ao caminhão/carreta de propriedade da Apelante, que no dia 26.08.2017, por volta das 16:00 horas, no Posto de Combustível 04, no Bairro Santa Helena, em Colatina, colidiu com a lateral dianteira do veículo segurado Toyota/Corolla XEI 2.0, placa PPN8231, ano 2016, que sofreu avarias.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, condenando a Apelante a pagar a referida quantia, acrescida de correção monetária e juros de mora, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Não se conformando, a Apelante argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pretende reformar a sentença, sustentando que (i) inexistem provas da sua culpa pelo acidente de trânsito; (ii) a responsabilidade pelo sinistro deve ser imputada à vítima, e (iii) é indevido o ressarcimento, ou, ao menos, deve corresponder à reparação dos danos feita pela seguradora Apelada ao segurado, excluindo-se os gastos referentes à regulação de sinistro (id. 2193774).

Em contraditório recursal, a seguradora Apelada pede o desprovimento do recurso (id. 2193774 e 2193775).

Pois bem.

Examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
:

A Apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, afirmando que não concorreu, por ação ou omissão, para o acidente de trânsito, sequer possuindo algum vínculo com o condutor do caminhão/carreta.

Como se sabe, a propositura de demanda pelo interessado pressupõe a existência de uma relação jurídica, em razão da qual, em tese, a parte demandada é a responsável pela satisfação do direito alegado.

O c. Superior Tribunal de Justiça já acentuou que as condições da ação são averiguadas com base na teoria da asserção. Desse modo, para se reconhecer a ilegitimidade da parte, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, quanto à posição desta na relação jurídica exposta ao juízo.

Exemplificativamente:

“RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DESPESAS DESPENDIDAS COM TRATAMENTO MÉDICO DE EMPREGADO VÍTIMA DE ATAQUE DE CACHORRO. PRETENSÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO DO DONO DO ANIMAL. DESPESAS EFETUADAS POR MEIO DO PLANO DE SAÚDE DISPONIBILIZADO PELO EMPREGADOR. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR (ECT).

1. A ação é direito subjetivo público à prestação jurisdicional do Estado, mas a obtenção da efetiva solução da lide condiciona-se ao atendimento de certas condições: possibilidade jurídica do pedido, legitimidade para a causa e interesse jurídico na tutela jurisdicional.

2.
As condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade ativa, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em exame puramente abstrato, de que o autor pode ser o titular da relação jurídica exposta ao juízo.

3.
Assim, considera-se que determinado sujeito tem legitimidade para a causa quando, abstratamente, ao menos, ele tiver o direito de pedir o que pede (legitimidade ativa) e aquele a quem se pede, réu, parecer ser o sujeito que deva fazer ou prestar o que é pedido (legitimidade passiva).

4. No caso dos autos, a ilegitimidade ativa da ECT é evidente, tendo em vista o fato de a autora não ser titular do crédito que reivindica, porque, tratando-se de despesas médicas custeadas pelo Plano de Saúde, esta é a pessoa jurídica credora dos valores por ela mesma despendidos.

5. Diante da autonomia jurídica das entidades operadoras de planos de saúde, inclusive as de autogestão, os sujeitos da relação jurídica são a operadora e o terceiro, causador dos danos, que deram ensejo aos gastos que se pretende sejam ressarcidos.

6. A empregadora, ECT, ocupa a posição de estipulante, a quem cumpre, entre outras funções, a fiscalização do serviço prestado pela operadora do Plano, sendo sua obrigação de cunho preventivo e assistencial, conforme a legislação de regência (art. 458, § 2º, e IV, da CLT) e também a jurisprudência, não se confundindo com a figura do segurador/operador do plano.

7. Recurso especial não provido.

(REsp 1379885/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018)” (destaquei)

Sob essa ótica, a Apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda regressiva, por se cuidar da proprietária do caminhão/carreta, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes do acidente de trânsito causado por culpa do condutor.

Por ora,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

DO MÉRITO:

Examinando detidamente os autos, verifico que foi reconhecida a revelia da Apelante, presumindo-se verdadeiras as alegações apresentadas pela seguradora Apelada na petição inicial.

É importante acentuar que a presunção de veracidade elencada no art. 344, do CPC/15, embora relativa, encontra-se em sintonia com as provas produzidas, em especial, o boletim unificado, as fotografias do local do acidente de trânsito e os serviços realizados, de modo que a impugnação dos documentos nessa fase recursal não tem o condão de descaracterizar o seu fator persuasivo, a teor do art. 345, do CPC/15.

Não há, portanto, como deixar de concordar que o acidente de trânsito foi causado culposamente pelo condutor do caminhão/carreta de propriedade da Apelante, ante o abalroamento do automóvel segurado, quando saía do Posto de Combustível 04, no Bairro Santa Helena, em Colatina.

O condutor do veículo segurado declarou no boletim unificado anexado na exordial, que
[...] SEU VEÍCULO FOI COLIDIDO POR UMA CARRETA QUANDO O MESMO ESTAVA ESTACIONADO NO POSTO ACIMA CITADO [...]
(ID. 2193768).

Lembro ainda que o boletim unificado lavrado pela autoridade pública tem presunção
juris tantum
de veracidade, de modo que as conclusões nele consignadas sobre as circunstâncias em que o sinistro aconteceu só podem ser desconsideradas mediante prova idônea em contrário, o que não se verifica dos autos.

Aliadas às informações do acidente, as fotografias permitem aferir a posição final dos veículos após o acidente e as avarias, e, por conseguinte, a responsabilidade civil da Apelante pelo ressarcimento dos danos, nos termos do art. 186 e art. 927, do CC, haja vista ser a proprietária do caminhão/carreta causador do evento.

Além disso, a Apelante não apresentou nenhuma justificativa, nem prova convincente que a eximisse de responsabilidade no acidente de trânsito, cujo ônus não se desincumbiu por força do disposto no art. 373, II, do CPC/15.

E como a seguradora Apelada teve que indenizar integralmente o segurado, está a mesma apta a exercer o direito de regresso, conforme a Súmula n.º 188, do Supremo Tribunal Federal.

Ilustrativamente, colaciono do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. SÚMULA N. 83/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SÚMULA N. 7/STJ. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor.

2. Inviável rever o entendimento firmado pela instância de origem quando a sua análise demandar a incursão ao acervo fático-probatório dos autos.

3.
O STJ reconhece o direito de sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos da Súmula n. 188/STF: "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 752.321/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016)”

Assim, estão satisfatoriamente comprovados os elementos necessários para lastrear a pretensão da Apelada, devendo a Apelante arcar com a reparação dos danos causados ao veículo segurado, mas no valor de
R$ 9.900,84
(nove mil, novecentos reais e oitenta e quatro centavos), e não no montante de R$ 10.098,02 (dez mil, noventa e oito reais e dois centavos).

É que as despesas de regulação do sinistro, relacionadas à perícia técnica, não se tratam de direito de sub-rogação, estando diretamente vinculadas à atividade prestada pela seguradora, constituindo ônus seu, que afasta o ressarcimento. Logo, deve ser decotado da condenação o valor de R$ 197,18 (cento e noventa e sete reais e dezoito centavos) (id. 2193773).

DISPOSITIVO:

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação cível
, reformando em parte a sentença, apenas para decotar da condenação o valor das despesas com regulação do sinistro (R$ 197,18), mantendo inalterados os demais aspectos do julgado.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC/15, diante do provimento parcial do recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/221/0001744-91.2020.8.08.0014_ACi

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001744-91.2020.8.08.0014

RELATOR : DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA

RECORRENTE : SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

ADVOGADO : LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

RECORRIDA : BANESTES SEGUROS S.A. - BANSEG

ADVOGADOS : FRANCISCO DOMINGOS VIEIRA E

LEANDRO CAMPOS MARGOTO

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. Precedente do c. STJ.

2. O reconhecimento da revelia induz à presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, quando em sintonia com as provas produzidas.

3. O boletim unificado confeccionado pela autoridade pública tem presunção
juris tantum
de veracidade, de modo que as conclusões nele consignadas sobre as circunstâncias em que o sinistro aconteceu só podem ser desconsideradas mediante prova idônea em contrário.

4. Existindo provas indenes de dúvidas a respeito da responsabilidade pelo acidente de trânsito, deve a seguradora ser ressarcida da quantia desembolsada na reparação dos estragos do veículo segurado.

5. As despesas de regulação do sinistro, relacionados à perícia técnica, não se tratam de direito de sub-rogação, estando diretamente vinculados à atividade prestada pela seguradora, constituindo ônus seu, que afasta o ressarcimento.

6. Recurso parcialmente provido.

TJES/SMBJ/221/0001744-91.2020.8.08.0014_ACi

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.